Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742003-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA MOURA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO PEREIRA MOURA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução PJe no 0000160-25.2015.8.07.0003 proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação nos seguintes termos: Trata-se de processo de execução proposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de RONALDO PEREIRA MOURA. A curadoria de ausentes alegou, em embargos à execução, a nulidade de citação por ausência de pesquisas nas concessionárias de serviços públicos. É o relatório. Decido. A Curadoria de Ausentes informou, em embargos à execução, que houve nulidade de citação, haja vista que não se procederam as pesquisas junto ao CEB, CAESB, entre outros. Verifico que já havia sido realizada consulta aos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Assim, observo que este Juízo buscou localizar o executado em todos os sistemas disponíveis. Além disto, a expedição de ofício aos órgãos (Detran, Fazenda Estadual, CEB e CAESB) é inócua, haja que a base de dados dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL são atualizadas constantemente. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação aventada em sede de contestação. Transcorrido o prazo de agravo, intime-se o credor para indicar, no prazo de 05 dias, bens do devedor passíveis de penhora, bem como planilha atualizada do débito. Em suas razões recursais, o agravante, representado processualmente pela Curadoria de Ausentes aduz, em síntese, que decisão fere o art. 256, §3o, do CPC, porquanto é obrigação do autor, nos termos do art. 240, §2o, promover a citação do réu, da forma adequada. Afirma ainda que o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e que a inobservância dessa regra acarreta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e devido processo legal. Aduzido estarem presentes os seus pressupostos, requer a gratuidade de justiça e que seja deferida a antecipação da tutela para reconhecer a nulidade de citação ou a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando tratar-se de recurso interposto pela Curadoria de Ausentes, defiro ao agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da a apreciação dos requisitos para concessão do benefício pelo juízo de origem. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal e nem para o almejado efeito suspensivo. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação da regularidade da citação procedida por edital. O art. 256 do CPC dispõe sobre as hipóteses em que serão permitidas a citação por edital: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Sustenta a Curadoria de Ausentes que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor, não tendo sido diligenciado junto às concessionárias públicas. Conforme explicitado pela decisão recorrida, foi ordenada pesquisa aos Sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL e as diligências realizadas nos endereços fornecidos foram infrutíferas em face da não localização do devedor. Importa destacar que tanto o credor quanto os sistemas de informações indicaram sete endereços e em nenhum deles foi encontrado o devedor para que se procedesse sua citação. Diante desse contexto evidenciado nos autos, a pesquisa em todos os bancos de dados à disposição do Poder Judiciário não se mostra cogente, mormente quando já constatado que o devedor se encontra em lugar incerto e ignorado, porquanto os endereços pesquisados em três sistema não conseguiram localizar a parte. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. 1. Diante das infrutíferas tentativas de localização do citando e do esgotamento dos meios possíveis, correta a decisão que deferiu o requerimento de sua citação por edital, não havendo falar em nulidade do ato, nos termos do art. 256, II e §3o, do CPC. 2. Não se deve exigir informações nos cadastros das concessionárias de serviços públicos quando exaurida a busca de endereços em sistemas mantidos por órgãos públicos. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1189467, 07025477120178070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DISCIPLINA LEGAL OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DO PODER FAMILIAR. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. PROVA DOS AUTOS. MENORES. NEGLIGÊNCIA FAMILIAR.. RELATOS DE ABUSOS. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIOS. ENTIDADES DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da parte ré, ora apelante, inclusive com consultas aos sistemas SIEL e SIAPEN, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la. 4. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1191686, 00110311620178070013, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende de requerimento prévio e comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo deferida de modo automático aos representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. 2. A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive os constantes nos cadastros públicos. 3. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1187829, 00027645820178070012, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido. Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a antecipação de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo conforme almejado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada liminar recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora